Tribunal: TJDFT
Processo: 0727866-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727866-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MAURO PEREIRA PINTO GARCIA, FREDERICO CINTRA GOMES, LUIGI THIAGO DAMANDO D E C I S Ã O D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO ALBERTO PINTO GARCIA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 3a Vara Cível Cível de Brasília que, em ação de exigir contas, determinou a realização de prova pericial para apurar a regularidade das contas prestadas, diante da discordância das partes (ID 162401556 – autos originários). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) os agravados, instados a prestar contas quanto às atividades exercidas pela sociedade MGE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – EPP, no período de 28/12/2012 até o ano de 2020, não houve apresentação de planilhas de dívidas na forma adequada, porque os lançamentos constam de e-mails sem comprovantes de lançamentos, além de declarações de inatividade da empresa sem incluir o período compreendido entre 28/12/2012 até 31/12/2015; 2) os agravados procrastinam a prestação das contas pois não juntaram relatórios e escrituração contábeis com balanços patrimoniais e de resultado econômico, nos termos dos arts. 1.020, 1.021, 1.065 e 1.183 do Código Civil – CC; 3) existem documentos não correspondentes ao período e foram juntadas contas de outra sociedade, a empresa MGE3, em descumprimento da obrigação fixada na sentença; 4) não há como ser realizada a perícia com base em documentos de empresa diversa; 5) o exame pericial é desnecessário, de modo que as contas devem ser consideradas como não prestadas; 6) probabilidade do direito, nos termos da fundamentação, e periculum in mora, uma vez que a realização de pericia com base em documentos de sociedade diversa trata grave prejuízo ao agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja determinado o cancelamento da prova pericial e para que as contas sejam declaradas como não prestadas, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 48889600/1). O agravo não deve ser conhecido. A pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda à hipótese, porque não há urgência na apreciação da matéria. A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou-se pela inaplicabilidade do Tema 988 na hipótese de decisão que determina realização de prova pericial na segunda fase da ação de exigir contas, com vistas, justamente, à apuração da regularidade das contas prestadas (Informativo 654): “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM SEGUNDA FASE DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTEÚDO NÃO ABRANGIDO PELO ART. 1.015, INCISOS, DO CPC/15. ATIVIDADES JURISDICIONAIS DESENVOLVIDAS NAS DUAS FASES DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NATUREZA JURÍDICA COGNITIVA. FASE DE LIQUIDAÇÃO OU DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SOMENTE SE INICIA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO ACERTAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL, SEJA QUANTO AO DEVER DE PRESTAR OU DE EXIGIR CONTAS, SEJA QUANTO A APURAÇÃO DE CRÉDITO, DÉBITO E EXISTÊNCIA DE SALDO. INAPLICABILIDADE DO REGIME RECURSAL PREVISTO NO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA RECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. 1 - Recurso especial interposto em 05/09/2018 e atribuído à Relatora em 18/07/2019. 2 - O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que, na segunda fase da ação de prestação de contas, defere a produção de prova pericial contábil, nomeia perito e defere prazo para apresentação de documentos, formulação de quesitos e nomeação de assistentes, é imediatamente recorrível por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15. 3 - A ação de prestação de contas é de rito especial e possui estrutura procedimental diferenciada, em que a primeira fase visa discutir a existência ou não do direito de exigir ou de prestar contas e a segunda fase julga a própria prestação das contas a partir das receitas, despesas e eventual saldo, de modo que a atividade jurisdicional desenvolvida em ambas as fases possui natureza jurídica cognitiva própria da fase de conhecimento, tendo em vista a necessidade de acertamento da relação jurídica de direito material que vincula as partes. 4 - A fase de cumprimento da sentença e, eventualmente, de liquidação da sentença na ação de prestação de contas apenas pode ser deflagrada após a prolação da sentença proferida na segunda fase dessa ação, oportunidade em que a cognição acerca do dever de prestar ou de exigir e a apuração de créditos, débitos e existência de saldo estarão definitivamente julgadas, viabilizando, se necessário, a liquidação da sentença condenatória e a cobrança do valor apurado sob a forma de cumprimento da sentença. 5 - Na hipótese, a decisão interlocutória que, na segunda fase da ação de prestação contas, defere a produção de prova pericial contábil, nomeia perito e defere prazo para apresentação de documentos, formulação de quesitos e nomeação de assistentes, não se submete ao regime recursal estabelecido para as fases de liquidação e cumprimento da sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15), mas, sim, aplica-se o regime recursal aplicável à fase de conhecimento (art. 1.015, caput e incisos, CPC/15), que não admite a recorribilidade imediata da decisão interlocutória com o referido conteúdo, não se aplicando, ademais, a tese da taxatividade mitigada por se tratar de decisão interlocutória publicada anteriormente a publicação do acórdão que fixou a tese e modulou os seus efeitos. 6 - Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1821793/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 22/08/2019)” – grifou-se Acrescente-se que não há inviabilidade da perícia com base nos documentos apresentados pelos agravados. Embora existam documentos da sociedade MGE3 nos autos, há vários documentos relativos às contas da sociedade MGE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. – EPP. Inclusive, constam documentos comprobatórios de inatividade dessa sociedade no período da prestação de contas, como se observa dos diversos documentos intitulados “Comprovação da Inatividade das Empresas MGE” (IDs 132896011 a 132896031 – autos originários)”. Por conseguinte, existe a possibilidade de realização de prova pericial para o devido julgamento das contas, que, nos termos mencionados, não pode ser revista por meio de agravo de instrumento. Finalmente, além dos fundamentos anteriores, o pedido de declaração das contas como não prestadas (CPC, art. 550, § 5o) não deve ser conhecido porque deve ser objeto de sentença a ser proferida oportunamente, sob pena de supressão da instância originária. O agravante deve discutir tais questões por meio de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o do CPC. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator